Tribunal: TJDFT
Processo: 0731480-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731480-80.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e SEVERINO MAQUES DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por CARLOS CEZAR DA COSTA E SILVA em face do DISTRITO FEDERAL: “Considerando que a procuração e contrato de honorários advocatícios de ID. 44374922 se encontram em nome de Marconi Medeiros Marques de Oliveira e Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados, encontra-se correta a expedição do precatório de ID. 98913880. Desse modo, indefiro o pedido de retificação do referido precatório.” (...) “Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. Ao se analisar o presente feito, depreende-se que o embargante sustenta haver omissão na decisão de ID. 162749794. No particular, não se identifica ponto sobre o qual o Juízo deveria ter se pronunciado e não o fez, as alegações trazidas traduzem verdadeiro inconformismo com as conclusões apostas na decisão, inexistindo, portanto, qualquer omissão a ser sanada. No caso em apreciação, a decisão embargada somente sufragou entendimento diverso daquele defendido pelo embargante e se encontra devidamente fundamentada. De todo modo, os embargos declaratórios não são remédio para obrigar o julgador a renovar o reforçar a fundamentação do decisório. Os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão vergastada. Assim, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo ao decisum, para se avaliar o pretenso direito do embargante. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos, para manter a r. decisão tal qual lançada.” Os Agravantes sustentam que “a procuração ad et extra judicia e contrato de prestação de serviços, em momento algum dispôs sobre os honorários de sucumbência”. Salientam que “os causídicos são dotados de personalidade jurídica distintas (art. 2o do Código Civil), por conseguinte, é direito do advogado que subscreveu a inicial o recebimento das verbas sucumbenciais fixadas na presente execução (art. 23 da Lei 8.906/94)”. Afirmam que “os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença podem ser calculados separadamente e, consequentemente, objeto de requisitórios distintos”. Acrescentam que “a Resolução do CNJ no 303/2009, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, assegura em seu art. 8o a expedição autônoma de requisitório em favor do advogado quando se tratar de honorários sucumbenciais”. Concluem que “os honorários do cumprimento de sentença/execução, os quais foram fixados no ID 44579818, pertencem ao advogado que subscreveu a inicial do cumprimento de sentença, qual seja, o DR. SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, devendo ser expedido um requisitório em seu favor para fins de pagamento” e que, “quanto aos honorários da fase de conhecimento, também deferidos no ID 44579818, pertencem eles à MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e a sua expedição foi requerida em nome da sua sociedade denominada M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, na forma do que autoriza o art. 85, §15, do CPC”. Requerem a antecipação da tutela recursal para determinar que “a) RETIFIQUE o precatório de ID 98913880, para que conste como credor o advogado SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 3.680, CPF no 033.217.621-53; ou, sucessivamente b) REMETA os autos à d. contadoria judicial para a separação dos valores referentes às verbas honorárias da fase de cumprimento de sentença e da fase de conhecimento, e posterior expedição dos requisitórios em nome de SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, CPF n. 033.217.621-53, e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, respectivamente”. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (IDs 49604073 e 49604074). É o relatório. Decido. Em princípio não se vislumbra óbice ao fracionamento pleiteado, mesmo porque não implicaria na mudança da forma de pagamento, já que, pelos valores cobrados, ainda haveria a expedição de precatórios. De toda sorte, não é adequada a antecipação da tutela recursal que poderia resultar em situação jurídica irreversível. Adequada, assim, a suspensão da decisão agravada até o julgamento do recurso. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator